Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE BENS PRODUTO DE CRIME. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. VERSÃO POLICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. DISPENSA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS PELA DEFESA. RÉU SILENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É suficiente para a caracterização do crime de receptação que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar da origem ilícita do bem adquirido (sem embalagem ou nota fiscal).

2. É da Defesa o ônus de apresentar prova da origem lícita do bem, nas hipóteses em que o acusado é preso em flagrante na posse de objeto produto de crime. (Precedentes do STJ).

3. A dispensa da oitiva das testemunhas policiais em juízo, pela Defesa, inviabilizando a reiteração das declarações prestadas perante a autoridade policial, na hipótese, não beneficia o réu.

4. Recurso desprovido.